Tribunal: STJ
Processo: 5021991-92.2024.8.24.0023
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2198447 - SC (2025/0052377-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO
: GILBERTO GOMES BRITO
EMBARGADO
: GILBERTO JOSE DE BRITO
ADVOGADA
: ELISANGELA SCHAPPO MUNIZ - SC040172
EMBARGADO
: RODRIGO RODRIGUES VIEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E ACESSO
A DADOS DE CELULARES DE TERCEIROS. NECESSIDADE DE
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL ESPECÍFICA. ILICITUDE RECONHECIDA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, à luz do
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou
ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito.
2. No caso, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado, que
enfrentou de forma direta e fundamentada a tese ministerial relativa à
apreensão e ao acesso de dados de aparelhos celulares pertencentes a
pessoas que não figuravam como investigadas, não estavam em situação de
flagrante e não prestaram consentimento válido.
3. A mera circunstância de a adolescente se encontrar na residência da
investigada, por ocasião do cumprimento do mandado, não afasta a exigência
de autorização judicial específica para a devassa de dados armazenados em
seu celular, inexistindo fundadas razões individualizadas que justificassem a
medida.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/10/2025
29/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51902368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 30/10/2025 19:23:10
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: c114f67d-802d-4769-a359-9b265198c19d

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51902368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 30/10/2025 19:23:10
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: c114f67d-802d-4769-a359-9b265198c19d

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2198447 - SC (2025/0052377-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO
: GILBERTO GOMES BRITO
EMBARGADO
: GILBERTO JOSE DE BRITO
ADVOGADA
: ELISANGELA SCHAPPO MUNIZ - SC040172
EMBARGADO
: RODRIGO RODRIGUES VIEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E ACESSO
A DADOS DE CELULARES DE TERCEIROS. NECESSIDADE DE
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL ESPECÍFICA. ILICITUDE RECONHECIDA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, à luz do
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou
ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito.
2. No caso, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado, que
enfrentou de forma direta e fundamentada a tese ministerial relativa à
apreensão e ao acesso de dados de aparelhos celulares pertencentes a
pessoas que não figuravam como investigadas, não estavam em situação de
flagrante e não prestaram consentimento válido.
3. A mera circunstância de a adolescente se encontrar na residência da
investigada, por ocasião do cumprimento do mandado, não afasta a exigência
de autorização judicial específica para a devassa de dados armazenados em
seu celular, inexistindo fundadas razões individualizadas que justificassem a
medida.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA51602082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:36
Código de Controle do Documento: b753c44e-856e-487d-9356-2a55fdedea60

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SANTA CATARINA contra acórdão de e-STJ fls. 1.223/1.229, em que foi
desprovido o agravo regimental em julgado assim ementado:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE LICITUDE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
ACESSO A DADOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS DE TERCEIROS
PRESENTES NO LOCAL DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E
APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE OU CONSENTIMENTO
VÁLIDO. NULIDADE PROBATÓRIA. CONTAMINAÇÃO DAS EVIDÊNCIAS
SUBSEQUENTES. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE
ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se caracteriza violação à intimidade ou ao sigilo das comunicações
quando a medida é autorizada judicialmente, guarda vinculação com a
finalidade investigativa e observa os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
2. O Tribunal de origem enfatizou que o aparelho celular acessado pertencia a
pessoas que não figuravam como alvos da investigação nem se encontravam
em situação de flagrante delito, tratando-se, portanto, de pessoas alheias ao
objeto da diligência, cuja mera presença no local da busca não autorizava, por
si só, qualquer presunção de envolvimento em conduta criminosa.
3. A ausência de qualquer vínculo formal com a investigação, aliada à
inexistência de flagrante delito ou de autorização judicial específica, tornam
ilícitas as provas obtidas a partir da apreensão de aparelhos celulares na
posse de terceiros presentes no local do cumprimento do mandado de busca e
apreensão, nos termos do
§§ 1o a 3o, do Código de Processo Penal,
art. 157,
bem como todas as provas derivadas, por força da teoria dos frutos da árvore
envenenada.
4. Fica inviabilizada a tese de ocorrência de encontro fortuito de provas, por
ausência dos pressupostos que poderiam amparar excepcionalmente esse tipo
de validação.
5. A alegação de gravidade ou complexidade da investigação não constitui
fundamento idôneo para excepcionar a exigência de autorização judicial,
tampouco se presta a configurar encontro fortuito de provas, na ausência dos
pressupostos que legitimariam tal qualificação.
6. Embora o
§ 1o, alíneas
e
do CPP autorize a busca domiciliar
art. 240,
e
h
para obtenção de objetos ou elementos de convicção, tal autorização deve ser
exercida com estrita observância aos limites legais e constitucionais, o que não
ocorreu no caso concreto.
7. Agravo regimental desprovido.

Nestes embargos de declaração, o
alega omissão no acórdão quanto
Parquet
ao exame da tese central deduzida no agravo regimental, relativa à licitude da apreensão
do celular da adolescente A. J. B. P., por guardar estrita vinculação com a finalidade
Documento eletrônico VDA51602082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:36
Código de Controle do Documento: b753c44e-856e-487d-9356-2a55fdedea60

investigativa, bem como quanto à pertinência da medida no contexto da Operação
Guardião do Norte.
Sustenta que a conjugação dos fatores local, momento e pessoa gerou
fundadas razões para suspeitar que o aparelho celular constituía repositório de provas,
mostrando-se a apreensão pertinente ao objeto do mandado.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
modificativos, a fim de que seja reconhecida a licitude das provas decorrentes da
apreensão do celular da adolescente A. J. B. P.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão,
contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes desta
Corte, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] ART. 619 DO

CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n. 613/SP, relator Ministro

OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
)
3/2/2016.

No caso,
.
não se faz presente nenhum dos citados defeitos
O acórdão embargado enfrentou de modo direto a premissa que estrutura toda
a insurgência do Ministério Público: a apreensão e o subsequente acesso a dados de
celulares pertencentes a pessoas que não eram investigadas, não se encontravam em
Documento eletrônico VDA51602082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:36
Código de Controle do Documento: b753c44e-856e-487d-9356-2a55fdedea60

situação de flagrante e não prestaram consentimento válido exigiam autorização judicial
específica.
A decisão fixou, com base nos autos, que a adolescente A. J. B. P. não
figurava como alvo da investigação, não estava em flagrância e apenas se achava no
local por ocasião do cumprimento do mandado (e-STJ fl. 1.227).
A invocação ministerial de uma suposta conjugação de fatores local, momento
e pessoa não caracteriza ponto não apreciado. O acórdão rejeitou expressamente a ideia
de que a complexidade da investigação, o ambiente em que se deu a diligência ou a
presença de uma adolescente na casa da investigada bastassem para afastar a
exigência de autorização judicial específica, quando inexistentes flagrante, investigação
formalizada contra a titular do aparelho ou consentimento válido.
O argumento de que a finalidade da diligência tornaria desnecessária a
autorização judicial autônoma também não prospera. A busca domiciliar autorizada por
mandado não abre licença ampla para devassar dados armazenados em dispositivos de
terceiros. Mesmo quando a apreensão física do objeto seja possível, o acesso ao seu
conteúdo depende de título jurídico próprio, salvo as hipóteses estritas já demarcadas e
ausentes no caso.
Nesses termos, inexistindo a omissão alegada, impõe-se rejeitar os embargos
de declaração, mantendo-se a conclusão do acórdão de que as provas obtidas a partir da
apreensão e do acesso a dados de celulares de terceiras pessoas presentes no local do
cumprimento do mandado, sem flagrante, sem consentimento válido e sem autorização
judicial específica, são ilícitas, bem como imprestáveis as provas delas derivadas.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos declaratórios
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA51602082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:36
Código de Controle do Documento: b753c44e-856e-487d-9356-2a55fdedea60

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.198.447 / SC
Número Registro: 2025/0052377-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50219919220248240023 50696000820238240023
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: GILBERTO GOMES BRITO
OUTRO NOME : GILBERTO JOSE DE BRITO
ADVOGADA
: ELISANGELA SCHAPPO MUNIZ - SC040172
RECORRIDO
: RODRIGO RODRIGUES VIEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
CORRÉU
: ANNA MARIA TEIXEIRA RAMELLA
CORRÉU
: MARIANA GUIMARAES CASCAES
CORRÉU
: JONATHAN SANTOS PROFETA
CORRÉU
: GEOVANE DOS SANTOS NICHES
CORRÉU
: DJONNY RAULINO
CORRÉU
: GUSTAVO ROCHA DE MENEZES SALUM
CORRÉU
: LEANDRO LINHARES DOS SANTOS
CORRÉU
: LUCIMARA NASCIMENTO DOS SANTOS
CORRÉU
: ELISON DA SILVA SANGALLETTI
Documento eletrônico VDA51873595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:57:18
Código de Controle do Documento: 280878fa-d5cf-40f1-bdb4-9f3e92653fd2

CORRÉU
: JEFERSON IVAN PORTO
CORRÉU
: JULIANO NARCIZO
CORRÉU
: JANAINA SIQUEIRA DA COSTA
CORRÉU
: MICHEL CARLOS BATISTA ALVES
CORRÉU
: LUIZ GUSTAVO GONCALVES
CORRÉU
: ELISEU MELLO JUNIOR
CORRÉU
: BRUNO GONCALVES DA COSTA
CORRÉU
: GABRIELA COSTA DO NASCIMENTO MELLO
CORRÉU
: DEBORA REIS DA SILVA
CORRÉU
: DOUGLAS REIS DA SILVA
CORRÉU
: FABIO JOSE DOS SANTOS DA COSTA
CORRÉU
: MICHELI DERKOSKI
CORRÉU
: NILTON SANGALI NOGUEIRA
CORRÉU
: MARCOS DOS SANTOS
CORRÉU
: DEISY NASCIMENTO NUNES
CORRÉU
: OSCAR CRESCENCIO MAXIMIANO JUNIOR
CORRÉU
: CARLOS SOMBRIO MAXIMIANO
CORRÉU
: EVANDRO SOMBRIO SALVADOR
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO : GILBERTO GOMES BRITO
EMBARGADO : GILBERTO JOSE DE BRITO
ADVOGADA
: ELISANGELA SCHAPPO MUNIZ - SC040172
EMBARGADO : RODRIGO RODRIGUES VIEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
29/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.
Documento eletrônico VDA51873595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:57:18
Código de Controle do Documento: 280878fa-d5cf-40f1-bdb4-9f3e92653fd2

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:57:18
Código de Controle do Documento: 280878fa-d5cf-40f1-bdb4-9f3e92653fd2